Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
2. A Súmula 517 do STJ assentou que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
3. As circunstâncias dos autos evidenciam uma contenciosidade no decorrer do cumprimento de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, cabendo, portanto, a excepcional condenação dos executados ao pagamento de honorários de sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.